Tribunal: TJDFT
Processo: 0735500-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA. RECURSA DO CREDOR. IMÓVEL EM NOME DE TERCEIRO E COM OUTRA CONSTRIÇÃO PRENOTADA. LEGÍTIMA RECUSA.
1. Malgrado seja possível a modificação da penhora, com a possibilidade de substituição de um bem indicado pelo credor por outro de escolha do devedor, isso deve ser realizado com observância da menor onerosidade, e desde que não traga prejuízos ao exequente. Portanto, sempre necessária a ponderação de valores e interesses envolvidos.
2. Na hipótese dos autos, além de o imóvel indicado pelo devedor/agravante pertencer a terceiro e estar em localidade distante, já existe penhora recente determinada por outro juízo anotada na respectiva matrícula, o que, em tese, pode ensejar percalços significativos e causar prejuízo ao exequente e à própria tramitação do processo executivo, razão pela qual se verifica razoável e proporcional a recusa pelos credores.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.